Tribunal: STF
Processo: HC 208092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Humberto Lúcio Vieira da Silva em favor de Carlos Augusto dos Santos Cardoso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 698.705/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Augusto dos Santos Cardoso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que concedeu a ordem, de ofício, no julgamento do HC n. 8020910-62.2021.8.05.0000, para determinar a adequação da prisão preventiva ao regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante.



    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2020, e convertida a custódia em preventiva, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, após a detração, em regime inicialmente semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 30/42). O Tribunal de Justiça local determinou a adequação da prisão preventiva ao regime intermediário fixado na sentença.



    (…)



    Na presente oportunidade, a defesa sustenta a incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que a referida cumulação representa o cumprimento antecipado da pena.



    Invoca a jurisprudência do STF para amparar os seus pedidos.



    Afirma, ainda, ser ilegal a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória sem expresso requerimento do Ministério Público.



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a concessão do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal”. (eDOC 4, p. 2)



    Embora não tenha conhecido do writ, o relator concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para confirmar que ao paciente fossem garantidas as regras do regime semiaberto e determinar que, na ausência de vaga, o paciente aguardasse seu surgimento no regime aberto. Recomendou também ao juízo processante que analisasse, em virtude da pandemia, a possibilidade de concessão ao paciente dos benefícios previstos na Recomendação CNJ 62/2020.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, que concedeu apenas parcialmente a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJBA, conheço o teor da sentença, que não foi juntada aos autos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, ofereceu denúncia em face de CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS CARDOSO, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06, preso em flagrante, por estar em poder de 41 (quarenta e um) pinos contendo a substância conhecida como "cocaína" e 14 (quatorze) trouxinhas de "maconha". Os autos vieram instruídos com o laudo do exame pericial das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo positivo para "cocaína" e "maconha". Consta na denúncia que litteris: "(...)que no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 19h, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina quando percebeu o acusado em atitude suspeita na Rua Amaral, Mutum de Baixo, Bairro Irmã Dulce, nesta cidade. Ao iniciar a abordagem, o investigado iniciou a fuga, descartando uma sacola plástica de cor preta. Os policiais que realizaram a diligência recolheram a sacola e após perseguição efetivaram a prisão em flagrante do denunciado. Dentro da sacola plástica descartada pelo acusado havia quarenta e um pinos de cocaína e quatorze trouxinhas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prontas para a mercancia (…) DETRAÇÃO Em obediência ao disposto no art. 42 do Código Penal, para efeitos de detração, observo que o réu foi preso em flagrante delito no dia 28 de dezembro de 2020. O réu permaneceu preso tendo cumprindo, portanto, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias, restando cumprir 04(quatro) anos e 06(seis) meses e 10(dez) dias de reclusão e 500 dias-multa. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Não houve alegação e nem prova da alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva. Com efeito, as provas da materialidade e da autoria restaram fartamente demonstradas no decorrer desta sentença. Além disso, o periculum libertatis encontra-se revelado, assim, demonstra-se que o réu é dedicado às atividades criminosas e corrobora que a liberdade dele compromete a ordem pública, em face do concreto risco de reiteração delitiva, já que o mesmo ostenta diversas ações penais pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Portanto, invoco também os fundamentos utilizados no decreto prisional e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu”.



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, cito, nesse sentido, o HC 185.181 AgR, rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6.7.2020, e o HC 191.931, rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. 



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionável em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça por agente de alta periculosidade, o que não é o caso dos autos. Ademais, a revogação da prisão neste processo não afasta medidas decretadas em outros autos ou investigações.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente